Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. UNIMED NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE GESTAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS O PARTO. CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA.
1. Do inconformismo recursal formulado pela ré, não se vislumbra a deduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a referida apelante logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver a análise da controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta da parte adversária.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo empresarial, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.
3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (TEMA 1082).
4. O mesmo entendimento deve ser dispensado à usuária que enfrenta gravidez de alto risco. Demonstrado que a beneficiária goza dessa condição, a operadora deve manter o atendimento do plano de saúde ao menos até 30 (trinta) dias após o parto, desde que efetivada a competente contraprestação pecuniária.
5. Lado outro, não se vislumbra a existência de descumprimento injustificável da determinação judicial, senão que a operadora do plano de saúde não vinha oferecendo resistência administrativa a efetivação da ordem de manutenção do atendimento, cumprindo-a de acordo com as informações que lhe foram repassadas no feito, razão pela qual não há que se falar em incidência das astreintes fixadas.
6. Deixando a sociedade simples de advogados de comprovar que sofreu ofensa em sua imagem, reputação, credibilidade e bom nome da empresa em decorrência da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por opção da operadora, correto o indeferimento do pedido de danos morais. Não há como concluir pela alegada ofensa moral, tão somente, em razão dos possíveis danos extrapatrimoniais experimentados pela beneficiária do plano, que não integrou o polo ativo da lide, a quem caberá postular a tutela jurídica pertinente.
7. Apelação da ré conhecida, preliminar suscitada pelo autor rejeitada e, no mérito, desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida.